Tribunal: STF
Processo: ARE 1569364
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP interpõe agravo (eDoc 48), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 43) que, com fundamento na ausência de violação direta ao texto constitucional e na incidência dos enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 36) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 21):

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE AO MUNICÍPIO. ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS TRANSPORTADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97 (ART. 48 E 49). RDC 624/2013. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 4917-MC. SENTENÇA MANTIDA. 
[...]

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 2º, 5º, LV, 97 e 174 da Constituição Federal, sustentando que o Município de Apodi, ora recorrido, não possuiria city gates (estrutura que caracterizaria instalação de embarque e desembarque para fins de recebimento de royalties) mas apenas válvulas reguladoras (SDV), razão pela qual não faria jus à compensação, e que o acórdão teria afastado legislação federal sem observância da cláusula de reserva de plenário.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal de origem concluiu que o Município de Apodi faz jus ao recebimento de royalties de origem marítima por possuir, em seu território, instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, sendo irrelevante a distinção quanto à origem do hidrocarboneto (marítima ou terrestre), conforme se extrai do voto condutor (eDoc 21, fls. 3 - 9): 

Saliento que a matéria não comporta maiores digressões no âmbito deste Tribunal, ante o entendimento recentemente firmado nesta Turma, em sua composição ampliada, no seguinte sentido: i) ausência de restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos (marítimos ou terrestres) transportados nas instalações de embarque e desembarque para critério de distribuição dos royalties; ii) o pagamento da compensação financeira ao município deve observar os critérios de cálculo originais da Lei 9.478.97, devendo ser afastada a aplicação de bases de cálculos distintas de que trata a Resolução ANP 264/2013.
1. Origem dos hidrocarbonetos Quanto ao direito à percepção de royalties pelo critério de instalação de embarque e desembarque de gás natural no território do município, independentemente da origem do hidrocarboneto que transita nessas instalações, o entendimento que se sagrou vencedor nesta Turma, em sua composição ampliada, foi no sentido de que as Leis 7.990/89 e 9.478/97 não teriam feito nenhuma restrição quanto a essa questão. 
Assim, a compensação financeira pelo critério de produção marítima não está atrelada à exigência da lavra marítima, bastando o município possuir em seu território instalações de embarque e desembarque terrestres ou marítimas.
[...]
Destarte, em conformidade com o entendimento firmado por ambas as turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal, independente de o município autor possuir nos limites de seu território instalações de embarque e desembarque na qual transite lavra marítima, deve lhe ser assegurado o pagamento da compensação financeira por esse critério sem se perquirir sobre a origem do hidrocarboneto que circula na instalação, ante a ausência de restrição, pela legislação que rege a matéria, quanto à origem do hidrocarboneto transportado nas suas instalações de embarque e desembarque, se marítimas ou terrestres. Por conseguinte, possuindo o município autor em seu território instalação de embarque e desembarque de petróleo gás natural, a saber, as Estações Coletoras de Riacho da Forquilha e de Oiticica A, pelos fundamentos consignados, possui direito à percepção do rateio dos royalties referente a esta lide. 
2. Da aplicação da Resolução ANP 264/2013 – distinção das bases de cálculo 
O outro ponto controvertido diz respeito à base de cálculo dos valores recebidos pelos municípios, a título de compensação financeira, à luz da deliberação administrativa da Resolução ANP 264/2013, que, por força das disposições da Lei n. 12.734/12, calcula royalties devidos aos municípios detentores de pontos de entrega de gás natural (citygates), a partir da denominada “base administrativa”, resultando em valores menores daqueles calculados com a denominada “base judicial”, decorrente de decisões judiciais que consignaram que os antigos beneficiários não poderiam ser afetados pela inclusão de outros Municípios, decorrente da nova legislação. 
Sobre a matéria, prevalece nesta Turma o entendimento sobre a impossibilidade de se conferir tratamento diferenciado aos municípios que se encontram na mesma situação fática, não havendo justificativa para a existência de duas bases de cálculos, devendo ser afastada, assim, a adoção de posições distintas para situações que seriam idênticas. 
[...]
Como consequência, os cálculos dos royalties devidos ao Município recorrido devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.
Do mesmo modo, a inclusão de novos municípios pela Lei 12.734/2012 no rol dos contemplados com o direito aos royalties, por possuírem em seus territórios os chamados citygates – normativamente equiparados aos pontos de embarque e desembarque –, não pode ter como consequência a submissão de tais municípios a um critério de cálculo distinto do que praticado para aqueles que já auferiam os royalties anteriormente.

Nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal Regional demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial quanto à caracterização das instalações existentes no território municipal como estações de embarque e desembarque aptas a gerar royalties marítimos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.407.333, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de outubro de 2022; RE 1.459.374, ministro André Mendonça, DJe de 9 de outubro de 2023):
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(RE 766.161 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de março de 2017)


AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF. 
III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.286.440 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de fevereiro de 2021)


AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate. 
3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1.235.821 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2022)

Consigno, ainda, que na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.
2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente